Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700330-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência parcialmente deferida na origem para determinar ao réu a internação da parte em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em síntese, postula a agravante a imediata transferência e internação em leito de UTI, sob pena de agravamento da sua saúde, inclusive óbito. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida suficiente a justificar a modificação da decisão do juízo de primeiro grau, ainda devendo ser considerado que a agravante se encontra internada. Muito embora a agravante esteja em gravíssimo estado geral, não há indicação médica de que a ausência de fixação de prazo para a internação, possa trazer risco de morte, perda de membro ou função, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, mantendo a medida antecipatória nos termos deferidos na Instância originária. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital